Tribunal: TJSP
Processo: 2248347-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Licitação e contrato administrativo - Tomada de Preços n.o 11/2020 - Decisão agravada que determinou a suspensão da execução do contrato firmado com a agravada – Prestação de serviço público essencial – Iluminação pública – Impossibilidade de se permitir a descontinuidade de serviço essencial – Eventual prejuízo patrimonial que pode ser

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Licitação e contrato administrativo - Tomada de Preços n.o 11/2020 - Decisão agravada que determinou a suspensão da execução do contrato firmado com a agravada – Prestação de serviço público essencial – Iluminação pública – Impossibilidade de se permitir a descontinuidade de serviço essencial – Eventual prejuízo patrimonial que pode ser ressarcido em momento posterior – Reforma da r. decisão – Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248347-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA, é agravado ILUMITECH
CONSTRUTORA LTDA...
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248347-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravos de Instrumento: 2248347-51.2020.8.26.0000
Agravantes: ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA. e
EDNÉIA PREVIATI OLIVEIRA
Agravados: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA. e OUTRO
Juiz: GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE
Comarca: ITAPECERICA DA SERRA
Voto n.o: 16.208 *
AGRAVOS DE INSTRUMENTO
Mandado de
Segurança
Licitação e contrato administrativo -
Tomada de Preços n.o 11/2020 - Decisão agravada
que determinou a suspensão da execução do
contrato firmado com a agravada
Prestação de
serviço público essencial
Iluminação pública

Impossibilidade de se permitir a descontinuidade de
serviço essencial
Eventual prejuízo patrimonial
que pode ser ressarcido em momento posterior

Reforma da r. decisão Recursos providos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 302/303 que em ação mandamental impetrada contra
o ato de desclassificação da agravante em procedimento licitatório,
estendeu a liminar concedida para o fim de suspender a assinatura e
execução do contrato pela licitante remanescente, até o julgamento da
ação.
Aduz
a
agravante,
Engeluz
Iluminação
e
Eletricidade LTDA., em síntese, que a r. decisão agravada inobservou os
reais limites do pedido na ação mandamental, eis que já ocorreu a perda
de seu objeto após a concessão e o cumprimento da liminar. Outrossim,
aduz que a execução do contrato já se encontra em etapa avançada, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248347-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
anulação trará maiores prejuízos ao erário, notando cuidar-se de
prestação de serviço público essencial, o qual não pode ser interrompido.
Diz que a via escolhida é inadequada para a solução da lide, em virtude
da necessidade de produção de prova pericial complexa, pugnando pelo
reconhecimento da desproporcionalidade da pretensão anulatória.
Assim, requer seja concedido o efeito ativo,
suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida, para o fim de dar
prosseguimento à execução do contrato até que seja julgado o recurso.
Por sua vez, recorre Ednéia Previati Oliveira,
presidente da comissão de abertura e julgamento de licitações do
Município de Itapecerica da Serra, buscando, em síntese, a continuidade
da execução do contrato, em razão do prejuízo ao serviço de iluminação
pública.
Contraminuta
a
fls.
74/82,
dos
Autos
n.o
2253856-60.2020.8.26.0000.
É o relatório.
Os recursos comportam provimento.
O mandado de segurança é o meio constitucional
posto à disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito,
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248347-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Este é o teor do art. 5o, LXIX, da Constituição
Federal, que assim estabelece: “conceder-se-á mandado se segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do Poder Público”.
Assim, por se cuidar de ação mandamental
constitucional, o mandado de segurança é a ação própria para a correção
de um ato de autoridade.
No bojo desta ação, a liminar é um provimento
cautelar que a própria lei admite para o fim de suspender o ato
impugnado quando houver “fundamento relevante” e do ato possa
“resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”,
facultando-se, ainda, o oferecimento de caução, fiança ou depósito (art.
7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09).
Nesse sentido, a doutrina sedimentou que estes
requisitos se resumem no fumus boni iuris (aparência do bom direito) e
no periculum in mora (perigo na demora), devendo ambos estarem
presentes para fins de sua concessão.
Como salienta Hely Lopes Meirelles, a liminar “não
é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248347-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem os seus
pressupostos, como também não deve ser concedida quando ausentes
os requisitos de sua admissibilidade” (grifei). E, mais adiante, observa
este mesmo mestre que, se de um lado a liminar não deve ser
prodigalizada pelo Judiciário, sob pena de inviabilizar a atividade da
Administração, também não deve ser negada quando se verifiquem seus
pressupostos legais a fim de não tornar inútil o pronunciamento judicial
final a favor do impetrante, casos em que a “medida liminar se impõe
como providência de política judiciária, deixada à prudente discrição
do juiz.” (in “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil
Pública, Mandado de Injunção, 'Habeas Data'”, Ed. RT, 13a. edição,
1991, pp. 52/53).
Esta realidade se observa no exercício jurisdicional,
posto que, muitas vezes, o tardio reconhecimento do direito pleiteado em
ação mandamental simplesmente aniquila totalmente aquele.
E é este o caso dos autos.
Com efeito, é de rigor o provimento dos recursos,
tendo em vista que o cumprimento e a execução do contrato já se
encontram em fase avançada, o que demonstra a inviabilidade de sua
suspensão.
Note-se que os serviços contratados são essenciais
(iluminação pública), o que exige uma solução de continuidade, sem o
quê, toda a população do município será afetada com o seu rompimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248347-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Outrossim, eventual prejuízo financeiro é passível
de recomposição adequada em momento oportuno.
Por tais razões, reforma-se a r. decisão, para o fim
de permitir a continuidade da execução do contrato administrativo.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF,
julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
aos recursos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora